Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713980-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra ato do SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. A medida liminar requerida na inicial, visando suspender os efeitos do auto de embargo até o julgamento final da presente demanda, restou indeferido (ID 70757010), contra a qual a parte opôs embargos de declaração almejando esclarecimento do julgado. (ID 71379697.) Antes do julgamento dos embargos, em petição de Id no 71678957, a parte embargante comparece ao feito apesentando novos documentos (Ata Notarial e fotos relacionada ao imóvel) “em complemento aos embargos de declaração opostos”. Nesse contexto, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, além de ser vedada decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado vista às partes, intime-se a parte contrária para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca dos documentos apresentados ao feito, nos moldes do art. 10 do CPC. Após, retornem os autos concluso para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2025 13:17:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador